Tribunal: TCU
Processo: 046.746/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8417/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de solicitação formulada pela Companhia Docas do Espírito Santo, por meio da qual requer a prorrogação, por 120 dias, do prazo para atendimento à determinação contida no Acórdão 7872/2020-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, além do prazo inicial de 180 dias, a entidade já se beneficiou de prorrogação anterior, pelo prazo de 90 dias (peça 9); Considerando ainda o princípio da duração razoável do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 90 (noventa) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no Acórdão 7872/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 046.746/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Companhia Docas do Espírito Santo (27.316.538/0001-66). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Igor Pinheiro de Sant Anna (OAB/ES 11.015) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.